Tribunal: STF
Processo: RE 504111
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-06-16
Data de publicação: 2016-06-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA – INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 1º-D DA LEI Nº 9.494/97 – CONSTITUCIONALIDADE. No entendimento da sempre ilustrada maioria, em relação ao qual guardo reservas, revela-se compatível com o Diploma Maior a Medida Provisória nº 2.180-35, no que inseriu, na Lei nº 9.494/97, o artigo 1º-D. O Supremo, nos Recursos Extraordinários nº 415.932-5/PR e 420.816-4/PR, relator para acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, deu interpretação conforme ao dispositivo, restringindo-o às execuções, não embargadas, submetidas à sistemática dos precatórios. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar a conclusão sobre o desrespeito a preceito da Carta de 1988.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.